Tribunal: TJSP
Processo: 2318096-53.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de extinção de condomínio cumulada com cobrança de alugueres. Decisão agravada que indeferiu o pedido de Justiça Gratuita. Insurgência dos requerentes. Elementos que comprovam a alegada hipossuficiência financeira. RECURSO PROVIDO.